Tribunal: TJDFT
Processo: 0753314-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753314-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO BRUNO FERREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de FRANCISCO BRUNO FERREIRA DE ARAÚJO, em face de decisão proferida pelo NAC – Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/12/2024, pela prática dos delitos previstos no artigo 155 do Código Penal, e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Por ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, qual seja, a imposição de monitoramento eletrônico. Aponta que também não houve pedido de prisão preventiva pela autoridade, e, mesmo assim, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em flagrante, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega que a decisão não deve subsistir, pois não houve gravidade concreta na conduta, e, ademais, não houve representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente. Discorre que a Lei no 13.964/2019 vedou a decretação da prisão preventiva de ofício, sem o prévio requerimento do representante ministerial ou representação da autoridade policial e, nesse sentido, recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula no 1.339, que veda a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício. Aponta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, no caso concreto, mostra-se ilegal, tendo em vista ser mais gravosa do que a estipulação do monitoramento eletrônico requerido pelo representante ministerial. Fundamenta que os delitos imputados ao paciente – furto e direção perigosa -, foram praticados sem violência ou grave ameaça, e ele não registra qualquer ocorrência em andamento, além de ser primário e possuir endereço fixo, de forma que não há qualquer risco à ordem pública. Sustenta que acaso o paciente seja condenado, não o será em regime inicial fechado, violando-se, dessa forma, o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares, tornando a prisão preventiva desproporcional ao caso concreto. Pugna, ao final, pela concessão liminar da ordem, com o relaxamento da prisão da prisão decretada de ofício, com a concessão da liberdade provisória, e, subsidiariamente, a fixação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, por se tratar de questão controversa no âmbito da doutrina e jurisprudência. Por oportuno, cito a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (id. 67279674): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Inicialmente, pontuo que o Ministério Púbico requereu a concessão de liberdade provisória, mas pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Diante desse cenário, se mostra possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havendo que se falar em prisão de ofício, tendo em vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício”. (STJ, AgRg no HC n. 900.602/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; STJ, AgRg no RHC n. 194.944/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024) No mesmo sentido, decidiu recentemente a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 5. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 6. No caso, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de primeiro grau sobre a espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador, nesses casos, age por vontade própria, o que não se admite. Assim, após ouvir o Ministério e a defesa, o Juízo da Vara Única de Bastos/SP homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada seria a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 248148AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11- 2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) Feita tal ressalva, passo à análise da necessidade da prisão preventiva no caso concreto. É certo que, à luz do princípio constitucional da inocência, não se permite a manutenção da restrição da liberdade daquele preso em flagrante, senão diante da necessidade e indispensabilidade da providência, a ser aferida em decisão fundamentada, segundo os pressupostos legais. Com efeito, à luz das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, reforçou o legislador a subsidiariedade da segregação cautelar, o que de certo modo já era a ratio fundante do artigo 319, do Código de Processo Penal. O status libertatis ecoa sua primazia à luz da suficiência de outras medidas, menos restritivas e igualmente eficazes. Assim, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, (i) relaxar a prisão ilegal, (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, dentre elas a fiança. Ademais, o artigo 313 do Código de Processo Penal não deixa dúvidas ao prever que somente se admitirá a prisão cautelar, na modalidade preventiva, quando, alternativamente: (i) o crime apurado for punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se o indiciado tiver sido condenado por outro crime doloso, definitivamente, observado o lapso depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou, finalmente; (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo, nesse caso, o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Presente alguma das hipóteses do art. 313 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Demais disso, nos termos do art. 282, § 6° do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 do mesmo Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto. Verifica-se, pois, a necessidade de observância dos seguintes requisitos: a) presença das hipóteses legais previstas no art. 313 do CPP; b) prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; c) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso dos autos, a somatória das infrações penais imputadas ao autuado ultrapassa 04 (quatro) anos, de modo que está presente a hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP. Anoto que, além dos crimes de furto (art. 155 do CP) e de direção perigosa (art. 311 do CTB), há informação de que houve dano a viatura da polícia militar do Distrito Federal, o que configura, em tese, o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal). Ademais, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Por sua vez, também está presente o periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado é concreto, não sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas estabelecidas pela legislação. Com efeito, a gravidade concreta dos fatos é excepcional e ultrapassa a gravidade abstrata dos tipos penais. O autuado, após subtrair um ônibus de transporte coletivo, empreendeu fuga perigosa pela BR-020, desobedecendo às ordens policiais de parada. Não bastasse, direcionou deliberadamente o veículo contra viaturas policiais e policiais militares que realizavam o bloqueio, colocando em risco concreto a vida e integridade física dos agentes públicos e demais cidadãos que trafegavam pela via. Mesmo após ter os pneus do veículo alvejados por disparos policiais, persistiu na fuga até que os pneus se deterioraram completamente. Quando finalmente interceptado, ainda tentou continuar a fuga, sendo necessário uso moderado da força para sua contenção. Não obstante a primariedade do autuado, o comportamento por ele adotado demonstra desprezo pela ordem pública e pela incolumidade alheia. Ademais, as declarações informais do autuado aos policiais no momento da prisão, associadas aos sinais de uso de entorpecentes, reforçam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. Portanto, as circunstâncias do caso concreto revelam o perigo da liberdade do autuado, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, notadamente a fim de estancar a prática delitiva. Na lição de JULIO FABBRINI MIRABETE, a prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal Interpretado, pág. 803. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2003). Perceba-se que as medidas cautelares alternativas à prisão cautelar se revelariam insuficientes diante do princípio constitucional que veda a proteção insuficiente, devendo, neste caso, pelo menos por ora, prevalecer sobre o estado de inocência. Ora, se há risco à ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao autuado, como é o caso dos autos. Em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é elemento essencial a ser analisado para que os autuados não possam merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de delito com gravidade concreta, frise-se, como aquele tratado nestes autos, de modo que evite a prática de novas infrações penais. Saliente-se que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada. Por fim, destaca-se que a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO BRUNO FERREIRA DE ARAÚJO, nascido em 06/06/1996, filho de José Arteiro Ribeiro de Araújo e Francisca Ferreira de Sousa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. De início, não parece ter razão o impetrante quanto às alegações de que seria vedado a prisão de ofício por parte da autoridade judiciária, pois embora a questão seja controvertida, há entendimento no sentido de que não há se falar em prisão ex officio quando o representante ministerial requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive em recentes julgados do c. STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. 1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 193.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (...) 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (...) 11. Recurso não provido. (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) Ademais, ainda que se tenha entendimento contrário, o c. Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo que nos casos de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juízo de origem, a posterior manifestação do Ministério Público, em sentido favorável à prisão cautelar, supre o referido vício. Veja-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 691/STF. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento anteriormente firmado pela Quinta Turma desta Corte (HC 590.039/GO, da minha relatoria, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) e pela Segunda Turma da Suprema Corte (HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/10/2020, DJe 15/12/2020), firmou a compreensão segundo a qual, em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, "não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva" (RHC 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 3. Não obstante, ambos os órgãos julgadores, os quais compõem a Terceira Seção do STJ, passaram a entender que a posterior manifestação do Ministério Público em sentido favorável à imposição da prisão preventiva supre o vício decorrente da anterior decretação da segregação cautelar de ofício, o que teria ocorrido na espécie, segundo consta das informações prestadas pela magistrada singular. 3. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.192/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Nesse contexto, cabe destacar que a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC foi proferida na presente data, ocasião em que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 56159651, fls. 2/4), com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar as graves circunstâncias em que o paciente teria praticado os delitos em apreço. Ao que interessa ao caso concreto, certo é que, neste momento, não se evidencia qualquer flagrante ilegalidade que justifique a imediata intervenção desta Relatoria, uma vez que em razão do tempo exíguo entre a conversão da prisão em flagrante para a preventiva, até o presente momento, sequer houve manifestação do representante do Ministério Público em primeira instância acerca da custódia cautelar do paciente. Por outro lado, os fatos atribuídos ao paciente, em tese, são de gravidade concreta que extrapolam os próprios tipos penais, não tendo a decisão versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Nesse sentido, deve ser apontado que o paciente foi preso em flagrante em circunstâncias que denotam a sua periculosidade, pois conforme descrito no auto de prisão em flagrante (id. 67279672, fls. 5/11), ele subtraiu um ônibus pertencente à Viação Pioneira dentro da garagem da empresa, enquanto os motoristas/cobradores trocavam de turno. Em razão de tais veículos serem rastreados, verificou-se que ele seguia em direção a Planaltina/DF, pela BR-020, onde foi montado um ponto de bloqueio próximo ao Posto Itiquira. Ao verem o veículo subtraído, os policiais determinaram que o paciente parasse, mas ele não obedeceu e acabou por colidir em viaturas policiais que estavam próximas, colocando em risco a vida de várias pessoas. Em razão de tais fatos, os policiais tiveram que atirar nos pneus do veículo, e somente conseguiram prendê-lo por terem entrado no ônibus, pois o paciente ainda tentava acelerar o veículo e empreender fuga. Vê-se, assim, que as condutas supostamente praticadas (furto, direção perigosa e dano qualificado) sugerem, ao menos em uma análise perfunctória, a necessidade de medida excepcional para se garantir a ordem pública, pois colocou em risco tanto a vida dos policiais como a de cidadãos que transitavam em Rodovia com grande circulação de veículos. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão preventiva. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, não há motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste writ. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora